Tribunal: TJBA
Processo: 8044195-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044195-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: VAGNER LUIS DE OLIVEIRA BORBA

Advogado(s)
:
ADRIANO SAMPAIO MUNIZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e empresarial. Agravo de instrumento. Execução de sentença. Microempresa individual. Confusão patrimonial. Desnecessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade de constrição de bens da empresa. Prescrição intercorrente. Aplicação da Lei nº 14.195/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de sentença nº 0554597-19.2015.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de constrição de bens registrados em nome de pessoa jurídica com CNPJ nº 21.016.406/0001-32, vinculada ao executado, sob o fundamento da autonomia patrimonial da empresa.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a constrição de bens da microempresa individual registrada em nome do executado, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) verificar os efeitos da Lei nº 14.195/2021 sobre a fluência da prescrição intercorrente nos autos da execução suspensa por ausência de bens.

III. Razões de decidir

3.A microempresa individual não possui personalidade jurídica autônoma em relação ao seu titular, configurando-se como ficção jurídica para fins fiscais e administrativos, havendo confusão patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial.

4.A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a penhora direta de bens registrados em nome da firma individual, ainda que formalmente vinculados ao CNPJ, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dado o regime de responsabilidade ilimitada do empresário individual.

5.No caso concreto, o executado figura como único titular da microempresa registrada no CNPJ nº 21.016.406/0001-32, havendo presunção de confusão patrimonial suficiente para autorizar a constrição dos bens localizados em nome da empresa.

6.Quanto à prescrição intercorrente, a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, em 27 de agosto de 2021, estabeleceu marco legal para a contagem do prazo em casos de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

7.A nova legislação é imediatamente aplicável aos processos em curso, conforme o art. 14 do CPC, devendo o termo inicial da contagem do prazo prescricional, após o período de suspensão de um ano, ser considerado a partir de 27 de agosto de 2022.

8.Ainda que presente a possibilidade de fluência da prescrição intercorrente, não se vislumbra, no momento, decurso do prazo legal suficiente para seu reconhecimento nos autos, tampouco requerimento específico nesse sentido, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de origem quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para deferir a penhora de bens registrados no CNPJ nº 21.016.406/0001-32, por se tratar de microempresa individual cujo único sócio-proprietário é o executado, mantendo a decisão de origem em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8044195-45.2025.8.05.0000, em que é agravante
HOSPITAL ESPERANCA SA
e agravado
VAGNER LUIS DE OLIVEIRA BORBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.